Tribunal: TJPA
Processo: 0815965-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815965-52.2022.8.14.0000

PACIENTE: RANIELEX GONÇALVES MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. PLEITO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DEFERIDO. PERDA DE OBJETO
.
ORDEM PREJUDICADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de 2023.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
RANIELEX GONÇALVES MOREIRA
, contra ato do Juízo de Direito Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente preencheu os requisitos para progressão ao regime aberto desde 08/08/2022, diante disso, protocolou, em 09/09/2022, Pedido de Progressão, no entanto, o Juízo da Vara de Execuções Penais determinou em 17/10/2022 que a SEAP realizasse o Exame Criminológico, no prazo de 30 (trinta) dias, ocorre, que tal exame, como de costume, ainda não foi elaborado e nem encaminhado, violando a razoável duração do processo.

Alega, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo na elaboração e encaminhamento do Exame Criminológico pela SEAP à Vara de Execução Penal.

Requereu liminarmente a concessão da ordem, para que seja elaborado o Exame Criminológico do paciente o mais breve possível. Ao final pugna pela concessão definitiva da ordem.

Distribuídos os autos, no Plantão Criminal, coube a análise da liminar à Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que concluiu que o pedido não comporta apreciação no Plantão Judiciário, determinando sua distribuição regular, bem como, que fossem prestadas as informações pela autoridade coatora, e após, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que informou que a progressão do ora paciente para o regime aberto já foi concedida.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, opinando pela
perda de objeto
.

É o relatório.

VOTO

Conforme acima exposto, o Juízo
a quo
informou que
a progressão do ora paciente para o regime aberto já foi concedida.

Desta forma, pelos motivos acima expostos
,
considero
prejudicado
o presente
writ
em razão da perda do objeto.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/02/2023